Tribunal: TJMT
Processo: 1004422-60.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004422-60.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), DANIEL AVILA ANDRADE DE AZEVEDO - CPF: 101.009.607-90 (APELADO), OSCAR BERWANGER BOHRER - CPF: 011.934.340-17 (ADVOGADO), PEDRO BOHRER AMARAL - CPF: 001.422.140-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO DE VOO – ALEGAÇÃO DE PERÍODO DE PANDEMIA – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA – EXIGÊNCIA DO
ARTIGO 2o DA RESOLUÇÃO N. 556, de 13/05/2020, DA ANAC – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE
–
REPARAÇÃO
DEVIDA – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

O atraso de voo doméstico sem justo motivo e sem a devida comunicação prévia ao passageiro configura dano moral passível de indenização.

Se a reparação civil foi fixada na primeira instância em quantia razoável e proporcional, até mesmo abaixo do comumente estabelecido em situações análogas, não se justifica sua minoração.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível interposta de sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pelo ora apelado para condenar a recorrente ao pagamento de R$4.000,00, acrescidos de juros de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da prolação deste
decisum
, bem como nas despesas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O apelante alega que em razão da pandemia da covid-19 tem tido grandes prejuízos diante dos cancelamentos e pedido de reembolso dos bilhetes e que manter a condenação arbitrária impactará ainda mais sua saúde financeira.

Sustenta a inexistência de prática de ato ilícito e que não deu causa à situação vivenciada pelo apelado, pois sofreu um atraso de apenas 42 minutos por motivos técnicos operacionais e acomodou o passageiro na conexão mais próxima, evitando quaisquer prejuízos.

Aduz que o dano moral não foi demonstrado e conforme entendimento do STJ, o atraso em voo não gera indenização.

Se mantido o entendimento da sentença, pleiteia a redução do valor arbitrado como reparação.

Contrarrazões no id 164806353-pág. 01/06.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação de indenização por danos morais proposta pelo apelado sob o argumento que adquiriu passagem aérea com a requerida/apelante relativa ao trecho Rio de Janeiro/Cuiabá, com escala em Campinas/SP, para 08/07/2019 com saída as 06h00min e
chegada prevista às 09h20min
.

Segundo ele, o voo n. AD5136 atrasou 42 minutos para pousar em Campinas/SP, o que o fez perder o embarque para Cuiabá, seu destino final e apesar de ter sido reacomodado num voo com saída as 15h45min., chegou ao destino final às 17h10min, horário de Brasília, decorrendo em um atraso de aproximadamente 08 horas, frustrando todas as atividades previstas para o final da manhã e para a tarde.

A requerida, por sua vez, alegou que o atraso decorreu de motivos técnicos operacionais, mas nada comprovou.

Em Ação de Indenização decorrente de falha no serviço de transporte aéreo, o prestador responde de forma objetiva (artigo 37, §6o, da Constituição Federal), e o contrato gera, para o transportador, obrigação de resultado, qual seja, levar o passageiro ao seu destino conforme as condições convencionadas (dia, horário, aeronave, etc).

Se a empresa aérea não cumpre essas cláusulas e nem demonstra circunstância de força maior ou caso fortuito que legitime a alteração do voo, responde pelos danos provocados.

A simples afirmação de que o atraso ocorreu durante a pandemia e que o atraso se deu por motivos técnicos, sem demonstração do que efetivamente o motivou, não configura força maior.

Além disso, o artigo 2o da Resolução n. 556, de 13/05/2020, da ANAC, preceitua que “
As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado, ficando suspenso o prazo de 72 (setenta e duas horas) previsto no art. 12 da Resolução no 400, de 13 de dezembro de 2016”.

Como a apelante não comunicou ao apelado o cancelamento do voo, tem o dever de indenizar.

Para ilustrar, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO SIGNIFICATIVO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PREVALÊNCIA DO CDC EM RELAÇÃO AO CBA. PASSAGEIRA MENOR IMPÚBERE. REPARAÇÃO DEVIDA. VALOR MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor prevalece em relação ao Código Brasileiro de Aeronáutica nos casos de responsabilidade civil decorrente de má prestação dos serviços pela Companhia Aérea.

O atraso do voo e por readequação da malha viária, cumulado com a ausência de assistência no aeroporto configura falha no serviço, impondo à companhia aérea o dever de indenizar.

Deve ser mantido o valor da reparação arbitrado com razoabilidade, proporcionalidade e em observância ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.
(N.U 1054319-28.2019.8.11.0041, da minha relatoria, julgamento em 01/06/2022, DJE de 06/06/2022).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZATÓRIA - VOO DOMÉSTICO - CANCELAMENTO DE CONEXÃO SEM JUSTO MOTIVO - ESPERA DESARRAZOADA PARA A CONTINUIDADE DA VIAGEM - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - APLICABILIDADE DO ART. 14, CAPUT, DO CDC - RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA - REPARAÇÃO MORAL MAJORADA – DANO MATERIAL NÃO DEMONSTRADO - ART. 373, INCISO I, DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O cancelamento de conexão de voo doméstico sem justo motivo e reembarque do passageiro após espera desarrazoada configura dano moral passível de indenização.

Por atingir a integridade psíquica da vítima, um dos seus direitos de personalidade, a respectiva reparação civil deve ser fixada em quantia razoável e proporcional, a fim de atender ao caráter sancionatório e inibitório.

A reparação material exige a efetiva demonstração da responsabilidade civil de outrem pelos prejuízos causados ao requerente, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
(N.U 1016944-90.2019.8.11.0041, da minha relatoria, julgamento em 15/12/2021, DJE de 17/12/2021).

A responsabilização civil por dano moral tem amparo no art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, e no art. 186 do Código Civil, e pressupõe que a conduta antijurídica seja capaz de causar dor, aflição e sofrimento desproporcionais, com violação à dignidade, à honra, à tranquilidade emocional ou à imagem da pessoa.

Quanto à importância fixada como reparação, os R$4.000,00 se mostram razoáveis e, aliás, estão abaixo do comumente estipulado por este Tribunal.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, diante da sucumbência recursal, majoro a verba honorária de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023